Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705946-38.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO APELADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO (apelante/ré) contra a r. sentença de ID 63292126, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de cobrança ajuizada por SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA (apelada/autora), que pronunciou a prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 63292126 - Pág. 4-5): “Diante do exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da parcela de dezembro/2022, no valor nominal de R$ 243,76 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), o que faço com fundamento na regra do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor nominal de R$ 736,13 (setecentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente a parcela de janeiro/2013 e o valor nominal de R$ 904,55 (novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente a parcela de fevereiro/2023, atualizada com correção monetária pelo IGP-DI/FGV, acrescida de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês), a contar do vencimento e multa de 2% (dois por cento) sobre o principal da dívida, conforme art. 68 do Regulamento do Plano A (ID. 146097576). Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, na seguinte proporção: 70% em favor da autora e 30% em favor da ré.” Em suas razões recursais (ID 63292132), a apelante/ré pugnou, em primeiro lugar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo. No mérito, sustenta, em suma, que o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal por se tratar de dívida líquida. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da dívida objeto da ação de cobrança. A autora apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 63292133). Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 63826866), a ré deixou transcorrer o prazo in albis (ID 64238486). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, relativamente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça pela apelante/ré, verifica-se que o pleito foi formulado apenas nesta via recursal. À luz do artigo 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc. Diante disso, passo a apreciar o requerimento formulado (artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil). A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, sobretudo considerando que a recorrente não carreou nenhum documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Por essa razão, impõe-se o indeferimento do pedido formulado, com a concessão de oportunidade à apelante/ré para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela ré nesta apelação cível, em virtude do que determino o recolhimento do preparo recursal (artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora